Tribunal: TJDFT
Processo: 0728162-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Órgão: Primeira Turma Criminal Classe: HBC - Habeas Corpus Num. Processo: 0728162-31.2019.8.07.0000 Impetrante: MAISLAMANDA SANTIAGO RODRIGUES Paciente: PAULO HENRIQUE BATISTA DA COSTA pLANTÃO JUDICIÁRIO DO CONSELHO DA MAGISTRATURa Vistos... Cuida-se habeas corpus impetrado pela Doutora Maislamanda Santiago Rodrigues, qualificada, em favor de Paulo Henrique Batista da Costa, também identificado na peça de ingresso. Diz a impetrante que o paciente está encarcerado desde 19.12.2019, em razão de decreto de prisão preventiva, pela suposta prática de crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2A, inciso I, do Código Penal . Alega que não restou comprovada a participação do paciente Paulo Henrique na associação criminosa, eis que a ele foi imputado apenas um roubo majorado pelo concurso de agentes. Assevera que o delito atribuído ao paciente é isolado dos demais crimes investigados. Destaca que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Sustenta que o decreto de prisão preventiva contém fundamentação genérica, ancorada na garantia da ordem pública, contudo, deixa de considerar as condições pessoais do paciente. Ao final, a impetrante requer o deferimento de liminar para que o paciente possa aguardar em liberdade o deslinde das investigações, aplicando-se medida cautelar diversa da prisão. É o histórico necessário. Decido. Após a manifestação favorável do representante do Ministério Público, a MM. Juíza consignou no decreto de prisão preventiva: “(...) Na espécie, consta dos autos notícia de diversos delitos supostamente perpetrados por grupo criminoso integrado pelos investigados, nas Regiões Administrativas de Samambaia (1 ocorrência), Recanto das Emas (2 ocorrências), Taguatinga (7 ocorrências) e Águas Claras (8 ocorrências). (...) Quanto ao investigado PAULO HENRIQUE BATISTA, consta que foi reconhecido pessoalmente pela vítima como sendo um dos autores do roubo do NISSAN VERSA, Placas PQU - 6723/DF, em Águas Claras. (fls. 127-129). (...) Sobre JEFFERSON ICARO, a representação policial o aponta como envolvido na execução dos roubos, assim como o investigado JOÃO PAULO COSTA. Corrobora tal conclusão o fato de que a impressão digital de JEFFERSON foi localizada no interior do automóvel NISSAN VERSA, placas 6723/DF, objeto de roubo, conforme atesta o laudo pericial de fls. 151-153. (...) Nesse cenário, assiste razão ao Ministério Público, ao ponderar que (fl. 265): (...) a segregação cautelar mostra-se proporcional, adequada e necessária na espécie, especialmente para assegurar a ordem pública, tendo em vista que os nominados pela autoridade policial praticaram diversos crimes graves de roubo majorado, em via pública, o que revela ousadia, destemor e audácia fora do comum, salientando-se, por oportuno, a gravidade concreta das condutas, tendo os crimes sido perpetrados com o emprego de arma de fogo.(...)” É dizer, há elementos indiciários de que os investigados integram grupo criminoso envolvido em crimes de roubos receptação e porte/posse ilegal de armas de fogo, circunstâncias indicativas de suas periculosidades, diante do risco concreto de reiteração delituosa. (...) Ante o exposto, ACOLHO a representação policial para: 1) DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de (...) e PAULO HENRIQUE BATISTA DA COSTA, todos qualificados nos autos, com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública; (...)” A declaração da vítima Bruce Alexander de Medeiros Jales, bem revela o modus operandi empregado pelos roubadores. Confira-se: “é o proprietário do veículo NISSAN VERSA UNIQUE 1.6 16Vv de placas PQU-6723/DF, informou que no dia 08 de setembro de 2019 (...) estacionou seu carro na pista entre o Taguatinga Shopping e o Supermercado Extra (...) foi surpreendido por dois elementos desconhecidos, um deles com arma de fogo, o qual encostou o revólver no rosto do declarante (...) o declarante foi forçado a pular para o banco de trás (...) que pode ver bem o rosto dos assaltantes (...) que não tem qualquer dúvida de que PAULO HERNIQUE tenha sido um dos autores do roubo. (...) (ID 13407740l). Quanto à alegação de que não restou comprovada a participação do paciente Paulo Henrique na associação criminosa, os autos revelam que o veículo roubado foi localizado no dia 16 de setembro de 2019, quando se deu a prisão em flagrante de três integrantes da organização criminosa, conhecidos por serem parceiros de Jefferson Ícaro, cujas digitas foram identificadas no automóvel subtraído. Consta do relatório circunstancial das investigações carreado pela impetrante: “Na data de 16/09/2019, por volta das 20h, foram presos em flagrante CRISTIANO MOTA JUSTINO, CHARLTON HESTON DA SILVA SOUZA e FABRÍCIO ROSENO DA SILVA pela prática de HOMICÍDIO (tentado) e RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO. O trio de autores, usando o veículo NISSAN/VERSA, cor preta, placas PQU6723/DF, que na ocasião ostentava as placas clonadas PQ01816/DF, tentou matar dois de seus desafetos, na região de Santa Maria/DF. Além disso, durante perseguição policial, disparou contra os policiais militares. Ocorre que CRISTIANO, CHARLTON e FABRÍCIO são parceiros frequentes de JEFFERSON ÍCARO no cometimento de crimes. Ratificando tal situação, após realização de perícia papiloscópica no veículo Nissan/Versa, usado por CRISTIANO, CHARLTON e FABRÍCIO no crime acima citado, foram identificadas digitais de JEFFERSON ÍCARO, demonstrando que ele teve contato com o automóvel roubado usado pelo trio durante a tentativa de homicídio. (id 13407720 – fls. 26/27). Como se vê, há indícios suficientes de que o paciente Paulo Henrique Batista da Costa tenha participado de um roubo, cujo modus operandi é assemelhado ao atribuído à organização criminosa em investigação. Ademais, a impressão digital encontrada no veículo roubado foi identificada como sendo de um membro da organização criminosa. O paciente foi reconhecido com segurança pela vítima, que o apontou como o roubador que encostou o revólver no seu rosto no dia do roubo. Tal conduta revela gravidade concreta que justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. No que se refere à alegação de que as condições pessoais do paciente não foram examinados, observe-se que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita são fatores que concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie. Depreende-se, pois, que a decisão fustigada não se mostra teratológica nem completamente desnuda de fundamentação. Já não pode Desembargador Plantonista, em juízo de prelibação, solitariamente, deferir a liminar pleiteada, eis que, como de sabença geral, liminar em habeas corpus é criação pretoriana para, em caráter excepcional, por fim a ato teratológico, manifestamente ilegal e/ou abusivo. Assim não ocorrendo, na hipótese, tem-se como certo que o pleito há de passar por decisão colegiada. Indefiro a liminar pleiteada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do TJDFT em Plantão Judicial do Conselho da Magistratura